Tribunal: STF
Processo: HC 181675
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário do STF em sede de habeas corpus. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de embargos infringentes contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROBABILIDADE DE FUGA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    2.  A parte recorrente, inconformada com o entendimento perfilhado pela Primeira Turma do STF, reitera a tese de que “o comparecimento do paciente à delegacia se efetivou de modo espontâneo, caracterizando a boa-fé e comprometimento com o deslinde do caso e alcance da justiça, e que, mesmo a gravidade abstrata de um delito, ou, melhor, a brutalidade com que o crime também foi supostamente cometido não é fator de decretação da prisão preventiva com fundamento na ordem pública”. Aduz que deve prevalecer o voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, no sentido do provimento do agravo regimental para que o habeas corpus tenha sequência. Daí o pedido para que sejam acolhidos os presentes embargos e deferida a ordem de habeas corpus. 
    3. Decido. 
    4.  O recurso não deve ser admitido.
    5.  Para além de observar que as alegações suscitadas pela defesa configuram mera reiteração de argumentos que já foram examinados pelo acórdão ora impugnado, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    6.  O art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal admite a interposição de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
    I - que julgar procedente a ação penal; 
    II - que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III - que julgar a ação rescisória; 
    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    7.  Nessas condições, incide a reiterada jurisprudência deste Tribunal no sentido de que são “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). No mesmo sentido, veja-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator